Tribunal: TJMT
Processo: 1009558-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por CARGILL AGRICOLA S A, contra decisão proferido pelo Juízo da 1a Vara de Porto Alegre do Norte, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro n. 1001929-56.2021.8.11.0059 (principal – Ação de Execução para entrega de Coisa Incerta n. 1001312-96.2021.8.11.0059), movida em face de LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP, indeferiu o pedido de tutela de urgência da seguinte forma:
“Vistos, etc.
CARGILL AGRÍCOLA S.A. ajuizou Embargos de Terceiro com Pedido de Suspensão da Execução em face de LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA., devidamente qualificados.
Aduziu, em síntese, que “A Embargante atua no ramo de compra, industrialização e comercialização de grãos, visando a produção e processamento de alimentos, sendo atualmente uma das maiores empresas da indústria alimentícia. Para operacionalizar parte de suas atividades empresariais, a Embargante firmou com o produtor rural Nilo Sérgio de Resende Neto, 3(três) contratos de compra e venda de soja em grãos, com preço fixo, no total de 1.497.600 Kg (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil e seiscentos quilogramas), equivalente a 24.960 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta sacas) de soja, os quais seguem em anexo”.
Continuou narrando que “Em decorrência do negócio jurídico entre as partes, foram emitidas as respectivas notas fiscais da quantidade de soja efetivamente entregue, qual seja, 1.472.000,00 Kg(um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil quilogramas), equivalente a 24.533,33 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e três vírgula trinta e três) sacas 60 Kg, cuja relação detalhada segue abaixo, a qual foi depositada no armazém da Embargante, localizado na Rodovia BR 80 KM 237, s/n, Zona Rural, São José do Xingu/MT, CEP: 78.663-000. Efetuada a entrega da soja, a Embargante realizou o pagamento ao produtor rural da quantia total de R$ 1.896.202,88 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, duzentos e dois reais e oitenta e oito centavos)”.
Enfatizou, ainda, que a soja já havia sido adquirida pela Embargante, sendo de sua legítima propriedade e, podendo, portanto, livremente comercializá-la ou dar a destinação que bem lhe aprouver.
Assim, requereu, “Em sede de cognição sumária, seja concedido efeito suspensivo aos presentes Embargos de Terceiro, a fim de que seja imediatamente revogada e/ou suspensa qualquer ordem de constrição destinada a gravar patrimônio da Embargante e/ou soja armazenada em suas unidades, bem como permanecendo a soja em posse da Embargante até o desfecho deste incidente, nos termos do art. 678 do CPC”.
Com a inicial, vieram documentos (ID n. 55493678).
Em ID n. 55657031, foi apresentado o recolhimento das custas judiciais.
Distribuído o feito para a 2aVara desta Comarca, foi determinada a redistribuição a esta unidade judiciária (ID n. 55736178).
Na data de 24 de maio de 2021, a empresa embargante apresentou a apólice de seguro garantia, reiterando o pedido para apreciação do pedido inicial (ID n. 56358347).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.
RECEBO os embargos para discussão, nos termos do artigo 677 do CPC.
Os embargos de terceiros é o remédio processual de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada, sempre que sofra constrição de um bem do qual tenha a posse ou direito incompatível com o ato constritivo, em razão de decisão judicial proferida num processo do qual não participe.
Entende-se que esse “terceiro” é o sujeito que não pode sofrer os efeitos do processo do qual surgiu a ordem de constrição, porque o objeto desse processo não diz respeito ao direito material do qual seja titular.
É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC, verbis:
“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”.
Induvidoso que a empresa embargante tem legitimidade para ingressar com os embargos de terceiro, visto que, por meio de prova sumária apresentada com a inicial, demonstrou ser atualmente o possuidor dos bens sequestrados em discussão e na iminência de sofrer constrição, bem como da sua qualidade de terceiro, eis que não fez parte da relação jurídica processual discutida no processo executivo associado (PJE 1001312-96.2021.8.11.0059).
De tal modo, faz-se necessário registrar que na atual norma pertencente ao ordenamento jurídico brasileiro – Código de Processo Civil de 2015, foram estabelecidas como tutelas de urgência: a satisfativa (tutela antecipada) e a cautelar, sendo ambas consideradas tutelas provisórias.
Neste sentido, compete ao Magistrado, ao apreciar pedido de concessão de tutela de urgência, como a apresentada e ora requerida, verificar, em nível de cognição sumária, se encontram presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Assim, é certo que pelo princípio do ônus da prova, quando alguém possui uma pretensão e deseja que a mesma seja reconhecida por meio da via jurisdicional, deve em regra provar o fato constitutivo do seu direito, e em caráter de tutela de urgência, deve demonstrar os requisitos autorizadores para sua concessão.
Pois bem.
Quanto ao pedido de tutela de urgência, pouco precisa ser dito no presente caso. Perscrutando detidamente os autos, em análise aos argumentos da parte embargante, tenho que o pedido liminar não merece acolhimento.
A probabilidade do direito não restou evidenciada em razão da comprovação de que os grãos sequestrados na execução sob n. 1001312-96.2021.8.11.0059 para entrega de coisa incerta, consta que os executados emitiram em favor da parte exequente a Cédula de Produtor Rural n. 38/2021-SJ-11, com vencimento em 01/02/2021, os quais se comprometeram a entregar a quantidade de 61.000(sessenta e uma mil) sacas de soja de 60 kg cada, sendo devidamente registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, com o penhor cedular de primeiro grau e, assim, teve a tutela cautelar deferida para a efetivação da quantidade de 34.968,25 sacas de 60kg de soja.
Nesse diapasão, compulsando os autos, verifica-se pontualmente acerca dos grãos sequestrados na execução em nome de Nilo Sérgio Resende Neto, na quantidade de 1.362.728(um milhão, trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte oito) quilos de soja em grãos, com entrada no armazém da Cargill Agrícola S.A., que são oriundas da Fazenda Santo Antônio de Pádua II, consoante restou consignado na certidão de ID n. 54004728, que foi devidamente registrado na Cédula de Produto Rural No 38/2021-SJ-11 como local de formação da lavoura previsto na Cláusula 2 (ID n. 52390699).
Registro que, in casu, não há perigo na demora que justifique a concessão de liminar nos embargos de terceiro, uma vez que foi deferido o pedido de tutela de urgência para sequestro dos grãos de soja, salientando que deveriam ser sequestrados nas áreas das Fazendas Esmeralda II e Santo Antônio de Pádua II e/ou nos armazéns em que se encontravam armazenados.
Desse modo, em consonância com o disposto no artigo 678 do CPC, estando suficientemente provado o inadimplemento contratual que enseja o vencimento antecipado da Cédula de Produtor Rural, uma vez que ocorreu a produção na área descrita sem a efetiva entrega do produto à empresa credora, a medida cautelar de sequestro é medida que se impõe.
Assim, não há como determinar, a priori, a suspensão da medida constritiva deferida, bem como a manutenção da empresa embargante na posse do bem.
Ressalta-se que embora a empresa CARGILL AGRÍCOLA S. A. tenha efetuado o pagamento dos grãos depositados pelo proprietário da área, Sr. Nilo Sérgio Resende Neto, foram provenientes da área de sua propriedade, contudo, arrendada aos executados, que procederam o registro de penhor cedular de primeiro grau em favor da parte exequente.
Ademais, a decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência, que determinou o sequestro dos grãos no feito executivo, foi agravada pelos executados, sendo indeferida a liminar recursal no juízo ad quem, a fim de suspender a liminar de sequestro.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar para que seja suspensa a medida constritiva realizada no processo principal (execução sob n. 1001312-96.2021.8.11.0059).
Nos termos do art. 677, § 3o, do CPC, cite-se a empresa embargada, por intermédio dos advogados regularmente constituídos nos autos principais, para apresentação de resposta, em 15 dias (artigo 679, CPC), consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (artigos 344 e 345 do CPC).
Decorrido o prazo para apresentação de contestação, manifeste-se a parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se. Cumpra-se.”
Em suas razões, a Agravante sustenta que firmou e pagou ao produtor rural Nilo Sérgio de Resende Neto, 3 (três) contratos de compra e venda de soja em grãos, com preço fixo, no total de 1.497.600 Kg.
Afirma que a negociação fora firmada com o Sr. Nilo Sérgio em fevereiro de 2020, o qual não é parte do processo de execução e antes mesmo de qualquer financiamento feitos pelos executados junto à Agravada.
Fala que o Sr. Nilo Sérgio é proprietário da Fazenda Esmeralda II e Santo Antônio de Pádua II, local de cultivo da soja arrestada, e firmou com os executados, ora devedores da Agravada, contrato de parceria agrícola, com penhor em primeiro grau.
Assevera que adquiriu a soja de terceiro que não possui qualquer relação comercial com a empresa Agravada, bem ainda que “o fato da soja ter sido produzida na Fazenda Esmeralda II e Santo Antônio de Pádua II, local da lavoura indicado na CPR, não justifica a constrição da cota-parte do Sr. Nilo Sérgio (parceiro outorgante) não integrante do negócio celebrado com a Agravada e legitimo proprietário desta à época da negociação travada com a Agravante”.
Alega que é adquirente de boa-fé e atual possuidora da soja em discussão, se encontrando na iminência de sofrer constrição de seus bens por obrigação de terceiro e que o art. 678 do CPC é norma cogente, que visa proteger terceiros de boa-fé.
Registra que efetuou a garantia do juízo com a apresentação de seguro-garantia, conforme apólice ID 56358349, preenchendo, também, o requisito do parágrafo único do art. 678 do CPC.
Ao final, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão das medidas de constrição sobre o bem móvel em discussão, ou, se o caso, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso suspendendo a decisão recorrida para obstar qualquer ato de turbação dos grãos arrestados na execução.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
No caso, insurge-se o recorrente contra a decisão que indeferiu seu pedido e manteve o arresto recaído sobre o bem dado com garantia real, nos autos da Execução de n.o 1001312-96.2021.8.11.0059.
Consta dos autos que a empresa - Agravada propôs Ação de Execução para a entrega de Coisa Incerta c/c Tutela Cautelar de Urgência Antecedente, em face de EUCLIDES ERNANI HORN e OUTROS alegando a existência de Cédula de Produto Rural (CPR) com vencimento em 01/02/2021, para a entrega de 61.000 (sessenta e um mil) sacas de soja, registrada sob o no. 38/2021, com o penhor cedular de primeiro grau registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT e, assim, teve a tutela cautelar deferida para a efetivação da quantidade de 34.968,25 sacas de 60kg de soja.
Consta ainda que os executados possuem contrato de parceria agrícola pela utilização do imóvel cedido pelo sr. Nilo Sergio de Resende, terceiro que vendeu o produto soja para a agravante, que por sua vez, se diz possuidora de boa-fé dos grãos.
Pois bem.
O conjunto probatório encartado nos autos, nesta fase de cognição sumária, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado pela parte Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Com efeito, da documentação encartada ao caderno processual, observo que os grãos de soja objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real (penhor rural), como se vê da CPR e certidão de IDs. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de n.o 1001312-96.2021.8.11.0059.
Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil, in verbis:
‘Art. 1.422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada, e preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto à hipoteca, a prioridade no registro.’
Assim, nesta análise perfunctória, tenho que inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Por fim, visualizando hipótese conciliável, determino que sejam os presentes autos encaminhados à Central de Conciliação deste egrégio Tribunal de Justiça a fim de possibilitar eventual composição amigável entre as partes.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =